Tribunal: TJPA
Processo: 0802041-94.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802041-94.2020.8.14.0015

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: PAULO DE JESUS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802041-94.2020.8.14.0015
APELANTE: BANCO BMG S.A.
APELADO: PAULO DE JESUS FARIAS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com declaração de inexistência de débito, ajuizada por aposentado que alegou nunca ter contratado cartão de crédito consignado com o banco apelante, sendo surpreendido com descontos mensais em seus proventos previdenciários.

2 – A controvérsia recursal cinge-se a (1) verificar a existência de contratação válida do cartão consignado; (2) analisar a licitude dos descontos efetuados em folha; e (3) avaliar a configuração e o valor da indenização por danos morais. A instituição apelante apresentou cópia do contrato, cuja autenticidade da assinatura foi especificamente impugnada, tendo o juízo determinado a apresentação do documento original para viabilizar perícia grafotécnica, o que não foi cumprido.

3 – O descumprimento da ordem judicial para apresentação do contrato original atrai a incidência da presunção de veracidade da alegação de inexistência da contratação, conforme o art. 400 do CPC. Ademais, é ônus da instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do entendimento consolidado pelo STJ comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário.

4 – O dano moral decorre do próprio fato do desconto indevido nos proventos do autor, pessoa idosa e hipossuficiente, sem respaldo em relação jurídica válida, afetando sua subsistência e dignidade. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização revela-se razoável e proporcional, considerando-se as circunstâncias do caso.

5 – Inexistem vícios na sentença quanto à inversão do ônus da prova ou ausência de interesse de agir, estando a decisão recorrida em consonância com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência dominante.

6- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802041-94.2020.8.14.0015
APELANTE: BANCO BMG S.A.
APELADO: PAULO DE JESUS FARIAS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Declaração de Inexistência de Débito, movida por PAULO DE JESUS FARIAS, aposentado, que alegou jamais ter contratado cartão de crédito consignado com a instituição ré, sendo surpreendido com descontos mensais em seus proventos previdenciários.

Na origem, o autor pleiteou a declaração de inexistência da relação contratual, a condenação do réu à restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais. Sustentou a inexistência de contratação, a ausência de comprovação da prestação de informações claras e adequadas e a ofensa à dignidade da pessoa humana, sendo pessoa idosa e hipossuficiente.

O banco réu apresentou contestação, alegando a regularidade da contratação, tendo anexado cópia do contrato, comprovante de depósito e faturas. Requereu a improcedência da ação e suscitou preliminares de ausência de interesse processual, litigância de má-fé, conexão e litispendência.

Foi oportunizada réplica, na qual o autor reiterou a inexistência da contratação e impugnou os documentos juntados pelo réu, requerendo a produção de prova pericial grafotécnica.

Na decisão de saneamento, o juízo a quo fixou como ponto controvertido a veracidade/autenticidade da assinatura lançada no contrato, determinando a intimação do réu para apresentação do original do contrato para realização da perícia, sob pena de presunção de veracidade da alegação de falsidade. O banco, apesar de intimado, não apresentou o documento original.

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para: (1) declarar a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes; (2) condenar o réu à devolução simples dos valores descontados, com correção monetária e juros moratórios; (3) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o BANCO BMG S.A. interpôs recurso de apelação, no qual renova as preliminares de ausência de interesse de agir e impossibilidade de inversão do ônus da prova, e no mérito, sustenta:

que houve contratação regular de cartão de crédito consignado;

que o autor recebeu valores depositados em sua conta e efetuou saques;

que não restou demonstrada qualquer ilicitude a justificar indenização;

que a ausência de perícia não poderia levar à conclusão de falsidade da assinatura, sobretudo em razão da inércia da parte autora quanto ao pagamento de custas periciais.

Nas contrarrazões, o autor, ora apelado, refuta as alegações recursais, reitera a ausência de contratação e destaca a responsabilidade probatória do banco, em razão da hipossuficiência do consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Defende a manutenção integral da sentença .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos PRESENCIAL, tendo em vista pedido de sustentação oral formulado nos autos.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802041-94.2020.8.14.0015
APELANTE: BANCO BMG S.A.
APELADO: PAULO DE JESUS FARIAS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
PAULO DE JESUS FARIAS
.

O apelante sustenta a validade da contratação de cartão de crédito consignado, a regularidade dos descontos previdenciários e a ausência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da decisão de primeiro grau.

Conforme consignado no relatório, os autos revelam que o autor, aposentado e idoso, insurgiu-se contra descontos mensais em seus proventos previdenciários, decorrentes de suposto contrato de cartão consignado que afirma jamais ter celebrado. Diante da impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura no documento apresentado pelo banco, o juízo determinou a apresentação do contrato original para viabilizar perícia grafotécnica. A instituição financeira, todavia, quedou-se inerte, não atendendo à determinação judicial.

DAS PRELIMINARES

As preliminares de ausência de interesse processual e impossibilidade de inversão do ônus da prova não merecem acolhimento.

A presente demanda revela interesse processual manifesto, porquanto o autor busca a tutela jurisdicional para fazer cessar descontos que considera indevidos em seus proventos previdenciários, demonstrando binômio necessidade-adequação. A via eleita mostra-se adequada ao fim colimado, inexistindo óbice processual à análise do mérito.

Quanto à inversão do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, autoriza tal medida quando presente a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. Na espécie, ambos os requisitos encontram-se preenchidos. O autor, pessoa idosa e aposentada, ostenta evidente hipossuficiência técnica e econômica perante instituição financeira de grande porte. Ademais, a alegação de ausência de contratação reveste-se de verossimilhança, especialmente diante da recusa do banco em apresentar o documento original para perícia.

A inversão do ônus probatório constitui regra de julgamento, não dependendo de requerimento expresso da parte, cabendo ao magistrado sua aplicação quando presentes os requisitos legais.

DO MÉRITO

Da Existência da Relação Contratual

A controvérsia central dos autos cinge-se à demonstração da regularidade da contratação impugnada. O banco apelante apresentou cópia de contrato e documentos correlatos, sustentando a legitimidade da avença. O autor, por sua vez, impugnou especificamente a autenticidade da assinatura aposta no documento.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 429, inciso II, estabelece que incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade quando expressamente impugnado. Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 e incidência da Súmula 7 do STJ.

2. Ação declaratória de nulidade contratual com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em que se discute a responsabilidade da instituição financeira pela prova da autenticidade das assinaturas em contratos bancários.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em saber se a instituição financeira cumpriu o ônus de provar a autenticidade das assinaturas nos contratos bancários impugnados, conforme o Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ.

4. A questão também envolve a análise da suficiência dos elementos probatórios apresentados e a necessidade de produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem concluiu que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando a regularidade das contratações e a inexistência de fraude, com base em provas documentais.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que o juiz é o destinatário das provas e pode formar sua convicção com base nos elementos apresentados, sem necessidade de novas diligências, desde que fundamentado.

7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade das assinaturas em contratos bancários impugnados
. 2. O juiz pode valorar o conjunto probatório e decidir pela suficiência das provas apresentadas, sem necessidade de perícia, desde que fundamentado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021; AgInt no REsp n. 2.114.745/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp 2.443.165/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.06.2024; AgInt no REsp n. 2.115.395/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024.

(AgInt no AREsp n. 2.574.303/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Na espécie, diante da impugnação específica da assinatura, o juízo determinou a apresentação do contrato original para viabilizar perícia grafotécnica. A instituição financeira, contudo, manteve-se inerte, não cumprindo a determinação judicial.

Tal comportamento processual revela-se extremamente prejudicial à tese defensiva, pois inviabiliza a produção da única prova técnica capaz de dirimir a controvérsia. A perícia grafotécnica em cópia reprográfica é tecnicamente inadequada e juridicamente ineficaz, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

A recusa do banco em apresentar o documento original, após específica determinação judicial, autoriza a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil.

Da Impossibilidade de Prova Negativa

Constitui princípio elementar do direito processual que ninguém pode ser compelido a provar fato negativo indefinido. O autor não pode demonstrar que jamais contratou cartão consignado, porquanto tal prova é impossível por sua própria natureza.

Ao apelante incumbia demonstrar a regularidade da contratação, apresentando documentos idôneos e, quando impugnados, submetendo-os ao crivo pericial. A ausência de cumprimento desse ônus probatório conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da improcedência de sua tese.

Dos Danos Morais

O dano moral resta configurado pela própria conduta da instituição financeira, que promoveu descontos mensais nos parcos proventos de aposentado idoso sem comprovar a existência de relação jurídica válida que os justificasse.

A situação revela-se ainda mais gravosa considerando-se que o autor, pessoa vulnerável em razão da idade avançada e da hipossuficiência econômica, teve diminuída sua renda previdenciária por ato que ora se revela ilegítimo.

A fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação.

CONCLUSÃO

As razões recursais não se revelam aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada, especialmente após determinação judicial para apresentação do documento original.

A inversão do ônus da prova encontra-se devidamente justificada pela hipossuficiência do consumidor e pela verossimilhança de suas alegações. A condenação por danos morais decorre naturalmente da conduta da instituição financeira, que promoveu descontos indevidos em detrimento de pessoa idosa e vulnerável.

A fundamentação da sentença mostra-se técnica e juridicamente adequada, observando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/11/2025